Tribunal: STF
Processo: ARE 1559359
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Taxa de Coleta de Lixo. Constitucionalidade da base de cálculo. Perda Superveniente de Objeto. Não comprovada. Agravo Não Provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente de objeto em razão de suposto cancelamento administrativo dos débitos; e (ii) saber se a taxa de coleta de lixo, tal como cobrada pelo Município de Sorocaba, é constitucional, especialmente quanto à divisibilidade do serviço e à adoção da área do imóvel como base de cálculo.

III. Razões de decidir

3. A parte recorrente não comprovou que os débitos foram cancelados administrativamente pela prefeitura, nem a ausência da Certidão Negativa Imobiliária, o que inviabiliza o reconhecimento da perda superveniente do objeto.

4. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento pela constitucionalidade da taxa de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral.

5. É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.

6. A jurisprudência desta Corte também reconhece a constitucionalidade das taxas cobradas em razão de serviços de destinação de lixo ou resíduos recolhidos em imóveis, bem como da adoção das dimensões e características do imóvel como elemento para calcular a base de cálculo da exação.

7. O tribunal de origem divergiu da orientação desta Corte ao considerar que a taxa de coleta de lixo proveniente de imóveis corresponderia a serviço de natureza indivisível.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Regimental Não Provido